Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002680-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 919.840.411-34 (AGRAVADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3712-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos mensais sobre proventos e conta bancária da consumidora, sem incidência de mora, até deliberação ulterior ou realização de audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que determinou, de forma provisória, a suspensão dos descontos relativos a contratos de empréstimo, à luz da Lei n. 14.181/2021, do CDC e do princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está fundada em cognição sumária, com base na documentação inicial e na constatação de comprometimento excessivo da renda da autora, superior a 64%, caracterizando situação de superendividamento e risco à sua subsistência.

4. A medida visa assegurar o mínimo existencial e prevenir danos irreparáveis à consumidora, sem configurar antecipação de tutela satisfativa ou julgamento do mérito, sendo compatível com o rito da repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC.

5. A tutela possui natureza precária e não implica extinção ou inexigibilidade definitiva dos débitos, mas apenas suspensão cautelar até deliberação posterior.

6. A ausência de elementos novos e a manutenção do risco de prejuízo à parte vulnerável justificam a preservação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente descontos incidentes sobre a renda de consumidor superendividado, quando evidenciado comprometimento de sua subsistência e ausência de contraditório prévio, até realização de audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana justifica medidas provisórias que visem assegurar o equilíbrio contratual em hipóteses de superendividamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER S/A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1079932-74.2024.8.11.0041 movida por ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, determinando que às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada. COM EFEITO, INTIMEM-SE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REQUERIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NESTA DECISÃO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ASSIM QUE TOMAREM CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.

Sustenta o agravante que: a manutenção dos efeitos da tutela deferida até o julgamento do final do presente recurso representa elevado risco de danos irreparáveis para o Agravante, afrontando, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como da vedação do enriquecimento sem causa, bis in idem, cerceamento de defesa e razoabilidade. Logo, a forma como deferida a medida liminar está eivada de equívocos graves, posto que deferida de arrepio ao que preceitua a legislação vigente (Lei do Superendividamento 14.181/21), sendo que o eventual prosseguimento da demanda poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, fazendo-se necessária a suspensão.

Aduz: que ‘o Requerente/Agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, bem como não trouxe autos qualquer comprovação dos supostos valores necessários para preservação do mínimo existencial, não trazendo ainda um plano efetivo de pagamento, se limitando apenas em alegações vazias e infundadas; Os pedidos formulados pelo autor/Agravado contrariam súmulas e orientações do STJ sedimentadas em julgamentos de recursos repetitivos, bem como contrariam a própria lei que institui a repactuação de dívidas por superendividamento. Assim, ausentes os pressupostos mínimos para antecipação de tutela no presente caso, sendo certo que, além de não haver previsão l caso, sendo certo que, além de não haver previsão legal para antecipação de tutela na legal para antecipação de tutela na primeira fase do processo de repactuação de dívidas por superendividamento.

Acrescenta ser importante mencionar que: quando da contratação, não havia nenhum impasse para que fosse pactuado entre as partes tal negócio; inclusive a folha de pagamento apresentada pela agravada constava margem consignável em aberto.

Por fim, quanto da imposição da multa, deve ser prontamente reformada a decisão agravada, pois conforme demonstrado, uma vez inadimplente o contratante, ao credor assiste o direito de reaver seu crédito e, se necessário for inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo tal medida perfeitamente legal e cabível, ausente razão para proibição com imposição de multa diária.

Requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que demonstrado que o equívoco cometido na r. decisão proferida, porquanto em desacordo com preceitos legais e jurisprudenciais.

A liminar foi indeferida. (id. 267648267)

Informações. (id. 26882763)

Sem contrarrazões. (id. 273521852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S/A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1079932-74.2024.8.11.0041 movida por ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, determinando que às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão suspenda imediatamente todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, até ulterior deliberação deste juízo e/ou deliberação em audiência de conciliação, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada. com efeito, intimem-se as instituições financeiras requeridas para o cumprimento da tutela de urgência deferida nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, assim que tomarem ciência do seu conteúdo, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Da detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao Agravante, devendo ser mantida a fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)Reportando-se ao pleito liminar da tutela de urgência referida, bem como toda a documentação instrutória juntada nos autos que instruíram a petição inicial como já dito, sem adentrar ao mérito, até porque emprego aqui um juízo de cognição sumária, de acordo como o caso requer, reputo presentes os requisitos cumulativos dispostos no art. 300 do NCPC, especialmente o periculum in mora, levando em conta que, segundo ressai dos autos, o montante dos empréstimos que está sendo descontado na folha de pagamento e da conta bancária da parte autora, no patamar acima de 64%, certamente está lhe provocando um estado de miserabilidade a ponto de comprometer a subsistência básica tanto da própria parte autora como da sua família.

Pelo menos em tese, o percentual que está sendo cobrado da parte autora pelos empréstimos contratados, não obstante terem sido firmados, ultrapassa os limites do princípio constitucional da dignidade humana, de modo a conduzir a parte autora para uma condição de superendividamento, conforme definição da Lei n.o 14.181/2021, impossibilitando-a de adimplir integralmente as suas dívidas consumeristas, ferindo frontalmente seu mínimo existencial segundo definição prevista no § 1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural, como é o caso presente.

Não é demais ressaltar, que essa condição de superendividamento, além de comprometer os direitos econômicos do consumidor, viola princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III) e a função social do contrato (art. 421, caput, do Código Civil).

O acolhimento parcial da tutela pretendida deve ser assim deferida uma vez que, em que pese o pleito da parte autora se embasar na limitação dos empréstimos ao patamar de 35% dos seus rendimentos/subsídios líquidos, tenho que o seu deferimento implicaria naquilo que a doutrina denomina de tutela satisfativa que adentraria a discussão do mérito, o que não seria prudente tal enfrentamento na fase atual da presente demanda.

Além disso, esta causa está em fase preliminar no aguardo de realização de audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que a parte consumidora deverá apresentar proposta de plano de pagamento às credoras das dívidas, de modo que este pedido deve ser indeferido a fim de aguardar o ato judicial referido.

Com efeito, sem mais delongas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, pelo que DETERMINO às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada.

Com efeito, intimem-se as instituições financeiras requeridas para o cumprimento da tutela de urgência deferida nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, assim que tomarem ciência do seu conteúdo, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.”. (id. 179451086 – autos originários)

A parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a medida liminar antecipou efeitos de mérito indevidamente, desrespeitando os termos da Lei n.o 14.181/2021 e violando o contraditório e a ampla defesa. Afirma, ademais, que os contratos foram regularmente celebrados e não houve qualquer extrapolação de limite consignável legal, requerendo, assim, o restabelecimento dos descontos.

Entretanto, a decisão agravada não ultrapassou os limites da cognição sumária própria da fase inicial, tampouco impôs restrição desproporcional à parte agravante. Ao contrário, a medida tem natureza provisória e precária, voltada à proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado, até que se possa realizar audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.o 14.181/2021.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo, a medida visa evitar a perpetuação de situação de miserabilidade decorrente da retenção de mais de 70% dos rendimentos líquidos da parte autora por múltiplos contratos de empréstimo, o que, ao menos em análise perfunctória, compromete sua dignidade e subsistência familiar, afrontando os princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III da Constituição Federal).

Deve-se observar, ainda, que a limitação ao patamar de 35% da renda líquida foi indeferida de plano, e a suspensão dos descontos foi condicionada à ulterior deliberação em audiência conciliatória, cuja realização é etapa obrigatória do rito especial da repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC.

Nesse contexto, mostra-se prudente manter a eficácia da medida deferida até que se instaure contraditório pleno e se permita a efetiva apuração das condições econômicas da parte autora, a boa-fé na contratação e a exequibilidade de eventual plano de pagamento.

Ressalta-se, por oportuno, que o deferimento da tutela de urgência não constitui julgamento antecipado do mérito, tampouco acarreta prejuízo irreparável ao agravante, pois a exigibilidade dos débitos não foi afastada em definitivo, estando apenas suspensa até deliberação futura em sede conciliatória ou judicial.

Com base nisso, entendo que a medida adotada pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo legal, apresenta razoabilidade e preserva o equilíbrio processual, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ademais, como analisado na liminar, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrada, neste juízo preliminar, a probabilidade do direito perseguido e nem o risco de dano em caso de manutenção da decisão, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja preservada a eficácia da decisão agravada, resguardando-se o interesse público envolvido na proteção de consumidores superendividados e permitindo a regular tramitação do procedimento de repactuação com as garantias previstas na Lei n.o 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025